Tribunal: STJ
Processo: 0001342-61.2013.8.16.0069
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2162053 - PR(2024/0290958-3)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
EMBARGANTE
: CDB PARTICIPAÇÕES LTDA.
ADVOGADOS
: JULIANA CRISTINA MARTINELLI RAIMUNDI - SC015909
LUIZ EDUARDO COSTA LUCAS - DF034694
LEANDRO TAKEO ALVES WATANABE - DF045547
JULIANA CRISTINA MARTINELLI RAIMUNDI - DF017313
CARLOS EDUARDO DOMINGUES AMORIM - DF025308
BEATRIZ COSTA NOVAES - DF071904
VINICIUS MENDES GENEROSO - DF076948
EMBARGADO
: DENILSON LAZARO MONTANUCI
ADVOGADO
: ALTIMAR PASIN DE GODOY - PR017398
EMBARGADO
: SPRINGER CARRIER LTDA
ADVOGADOS
: MARCELO HENRIQUES RIBEIRO DE OLIVEIRA - DF006517
CARLYLE POPP - PR015356
FERNANDO EDUARDO SEREC - SP086352
RAFAEL MEDEIROS MIMICA - SP207709
ANA LUÍSA LOBATO VIEIRA DE MORAES - SP471738
EMBARGADO
: CONSTRAL CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
ADVOGADOS
: DESIREE LOBO MUNIZ SANTOS GOMES - PR015959
MARCIA REGINA LOPES DA COSTA NOBREGA - PR021889
IGOR SANT ́ANNA TAMASAUSKAS - SP173163
OTAVIO RIBEIRO LIMA MAZIEIRO - SP375519
LAURA BAGGIO SCHEID PEDROSA - DF075385
JOAO PAULO DE MOURA GONET BRANCO - DF085011
EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO
INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS
DECORRENTES DE INCÊNDIO EM SHOPPING. SÚMULA 7/STJ.
CULPA CONCORRENTE. TAXA SELIC. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022
DO NCPC. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU
OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA.
IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS,
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, ao julgar
agravo interno, manteve o não conhecimento do recurso especial da
Documento eletrônico VDA54047021 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 11/02/2026 12:31:54
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: a7e23666-b6bc-45b6-a19d-5402027272a4

embargante e deu parcial provimento ao recurso especial da parte
adversa para determinar a adoção da taxa Selic como índice
para atualizar a indenização.
2. Os embargos de declaração constituem recurso de estritos limites
processuais e destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade,
eliminar contradição eventualmente existentes no julgado combatido,
bem como corrigir erro material.
3. Não se reconhece a violação do
do NCPC quando há o
art. 1.022
exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à
apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da
controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte.
4. Embargos de declaração rejeitados.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de
03/02/2026
09/02/2026,
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
11 de fevereiro de 2026
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA54047021 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 11/02/2026 12:31:54
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: a7e23666-b6bc-45b6-a19d-5402027272a4

EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2162053 - PR (2024/0290958-3)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
EMBARGANTE
: CDB PARTICIPAÇÕES LTDA.
ADVOGADOS
: JULIANA CRISTINA MARTINELLI RAIMUNDI - SC015909
LUIZ EDUARDO COSTA LUCAS - DF034694
LEANDRO TAKEO ALVES WATANABE - DF045547
JULIANA CRISTINA MARTINELLI RAIMUNDI - DF017313
CARLOS EDUARDO DOMINGUES AMORIM - DF025308
BEATRIZ COSTA NOVAES - DF071904
VINICIUS MENDES GENEROSO - DF076948
EMBARGADO
: DENILSON LAZARO MONTANUCI
ADVOGADO
: ALTIMAR PASIN DE GODOY - PR017398
EMBARGADO
: SPRINGER CARRIER LTDA
ADVOGADOS
: MARCELO HENRIQUES RIBEIRO DE OLIVEIRA - DF006517
CARLYLE POPP - PR015356
FERNANDO EDUARDO SEREC - SP086352
RAFAEL MEDEIROS MIMICA - SP207709
ANA LUÍSA LOBATO VIEIRA DE MORAES - SP471738
EMBARGADO
: CONSTRAL CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
ADVOGADOS
: DESIREE LOBO MUNIZ SANTOS GOMES - PR015959
MARCIA REGINA LOPES DA COSTA NOBREGA - PR021889
IGOR SANT ́ANNA TAMASAUSKAS - SP173163
OTAVIO RIBEIRO LIMA MAZIEIRO - SP375519
LAURA BAGGIO SCHEID PEDROSA - DF075385
JOAO PAULO DE MOURA GONET BRANCO - DF085011
EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO
INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS
DECORRENTES DE INCÊNDIO EM SHOPPING. SÚMULA 7/STJ.
CULPA CONCORRENTE. TAXA SELIC. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022
DO NCPC. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU
OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA.
IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS,
Documento eletrônico VDA53782472 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:44:38
Código de Controle do Documento: a0db591c-eef3-41c1-8dda-6f15b18e0cb3

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, ao julgar
agravo interno, manteve o não conhecimento do recurso especial da
embargante e deu parcial provimento ao recurso especial da parte
adversa para determinar a adoção da taxa Selic como índice
para atualizar a indenização.
2. Os embargos de declaração constituem recurso de estritos limites
processuais e destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade,
eliminar contradição eventualmente existentes no julgado combatido,
bem como corrigir erro material.
3. Não se reconhece a violação do
do NCPC quando há o
art. 1.022
exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à
apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da
controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte.
4. Embargos de declaração rejeitados.

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por CDB PARTICIPAÇÕES
LTDA. (CDB) contra acórdão desta Terceira Turma, que, ao julgar agravo interno,
manteve decisão monocrática que não conheceu do recurso especial da própria CDB e
deu parcial provimento ao recurso especial de SPRINGER CARRIER LTDA.
(SPRINGER) para determinar a adoção da taxa Selic como índice para atualizar a
indenização:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, LUCROS CESSANTES E
DANOS
MORAIS.
INCÊNDIO
EM
SHOPPING.
CULPA
CONCORRENTE. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA No 7 DO STJ.
APLICAÇÃO DA TAXA SELIC COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO
MONETÁRIA E JUROS. INOVAÇÃO RECURSAL NÃO CONFIGURADA.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS. AGRAVO INTERNO
NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão
monocrática que deu provimento parcial ao recurso especial da
agravante para determinar a adoção da Taxa Selic como índice de
atualização da dívida, mantendo os demais pontos do acórdão recorrido.
2. O objetivo recursal é decidir se: (i) a Súmula no 7 do STJ é aplicável
ao caso, considerando a alegação de que a controvérsia envolve apenas
revaloração jurídica dos fatos; (ii) a culpa concorrente da agravante foi
corretamente reconhecida, considerando as irregularidades apontadas
no acórdão recorrido; (iii) a aplicação da Taxa Selic como índice de
correção monetária e juros é válida, considerando a alegação de
inovação recursal pela agravante. 3. A aplicação da Súmula no 7 do STJ
Documento eletrônico VDA53782472 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:44:38
Código de Controle do Documento: a0db591c-eef3-41c1-8dda-6f15b18e0cb3

é justificada, pois a controvérsia envolve reexame do conjunto fático-
probatório, vedado em sede de recurso especial. O acórdão recorrido
analisou detalhadamente as provas, concluindo que o incêndio foi
causado por uma combinação de fatores, incluindo defeito no
equipamento, falhas na instalação e irregularidades no shopping, como
ausência de alvará de funcionamento e falhas no sistema de combate a
incêndios. 4. A culpa concorrente da agravante foi corretamente
reconhecida, com base no
do Código Civil, considerando as
art. 945
irregularidades constatadas, como a ausência de gerador de energia e
de sistema de combate a incêndios, que contribuíram para o
agravamento dos danos. A revisão dessa conclusão demandaria
reexame de provas, atraindo o óbice da Súmula no 7 do STJ. 5. A
aplicação da Taxa Selic como índice de correção monetária e juros é
válida, não configurando inovação recursal, pois a matéria foi
devidamente suscitada e debatida nas instâncias ordinárias. A Taxa
Selic reflete adequadamente a atualização da dívida, conforme
jurisprudência consolidada desta Corte, e pode ser analisada de ofício
por se tratar de matéria de ordem pública. 6. A majoração dos honorários
advocatícios, nos termos do
§ 11, do NCPC, é devida em razão
art. 85,
do não conhecimento do recurso especial da agravante, não havendo
qualquer indício de desproporcionalidade ou injustiça na aplicação da
verba honorária. 7. Agravo interno não provido. (e-STJ, fls. 3.445/3.454)

Nas razões dos presentes aclaratórios, CDB apontou (1) erro de premissa e
omissão quanto à culpa concorrente, afirmando ser equivocada a conclusão de que
condutas das autoras apenas agravaram os danos, quando o incêndio decorreu
exclusivamente de defeito do equipamento, o que afastaria o nexo causal e imporia
reconhecimento de culpa exclusiva das rés; (2) contradição na aplicação da taxa Selic,
sob o fundamento de que o acórdão registrou simultaneamente que a matéria foi
debatida nas instâncias ordinárias e que dela se poderia conhecer de ofício por se tratar
de questão de ordem pública, sustentando, ainda, preclusão consumativa e ausência de
prequestionamento; (3) cabimento dos embargos para correção de premissa decisiva,
com possibilidade de efeitos infringentes, além da tempestividade do recurso (e-STJ, fls.
3.459-3.467).
Houve apresentação de contraminuta por SPRINGER CARRIER LTDA.
(SPRINGER) [e-STJ, fls. 3.477-3.482].
CONSTRAL
CONSTRUÇÃO
CIVIL
LTDA.
(CONSTRAL)
ratificou
integralmente as razões dos embargos de declaração de CDB e requereu seu
acolhimento (e-STJ, fl. 3.475).
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA53782472 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:44:38
Código de Controle do Documento: a0db591c-eef3-41c1-8dda-6f15b18e0cb3

O recurso não merece ser provido.

Da inexistência de violação do
do NCPC
art. 1.022

De acordo com a jurisprudência desta Corte, a contradição ou obscuridade
remediáveis por embargos de declaração são aquelas internas ao julgado embargado,
em razão da desarmonia entre a fundamentação e as conclusões da própria decisão.
Já a omissão que enseja o oferecimento de embargos de declaração consiste
na falta de manifestação expressa sobre algum fundamento de fato ou de direito
ventilado nas razões recursais e sobre o qual deveria manifestar-se o juiz ou o tribunal e
que, nos termos do NCPC, é capaz, por si só, de infirmar a conclusão adotada para o
julgamento do recurso (arts. 1.022 e 489, § 1o, do NCPC).
A parte CDB, irresignada com o desfecho do julgamento colegiado, maneja os
presentes aclaratórios sustentando, em suma, a existência de erro de premissa quanto
ao nexo causal na culpa concorrente e contradição no tocante à aplicação da taxa Selic,
alegando a ocorrência de preclusão sobre o índice de correção.
Contudo, a justificativa apresentada não se sustenta, revelando-se mero
inconformismo com o mérito da decisão.
A leitura atenta do acórdão embargado revela que não há qualquer vício de
intelecção ou omissão. O julgado foi expresso ao reconhecer que revisar a distribuição
da culpa – fixada na origem em 70% para as rés e 30% para a autora –demandaria,
inevitavelmente, o revolvimento do conjunto fático-probatório, procedimento vedado em
recurso especial pelo óbice da Súmula 7/STJ.
O Tribunal de Justiça do Paraná, ao analisar as provas (laudos e
circunstâncias fáticas), concluiu que a conduta das autoras agravou os danos,
estabelecendo um nexo causal direto com a extensão do prejuízo, o que legitima a culpa
concorrente nos termos do
do Código Civil. O que a CDB denomina de erro de
art. 945
premissa é, na verdade, sua discordância com a valoração da prova realizada pelas
instâncias ordinárias e mantida por esta Corte ante o óbice sumular.
Portanto, tendo o acórdão embargado aplicado a
de forma
Súmula 7/STJ
fundamentada, não há espaço para rediscutir a dinâmica do incêndio ou a causalidade
adequada em sede de aclaratórios.
A pretensão é de nítida reforma do mérito.
No tocante à aplicação da taxa Selic, a CDB aponta contradição interna e
alega preclusão
, sustentando que a matéria não poderia ser revista dado que
pro judicato
a sentença fixou outros índices e houve suposta aquiescência da parte adversa.
Documento eletrônico VDA53782472 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:44:38
Código de Controle do Documento: a0db591c-eef3-41c1-8dda-6f15b18e0cb3

A argumentação não prospera. Os embargos de declaração são cabíveis
quando se afirmar que a decisão contém obscuridade, contradição, omissão ou erro
material (art. 1.022, CPC). Trata-se de recurso de fundamentação vinculada.
No caso em tela, o acórdão embargado foi claro e coerente: a correção
monetária e os juros de mora são matérias de ordem pública. Logo, não estão sujeitos à
preclusão nas instâncias ordinárias enquanto a condenação principal estiver sendo
discutida. A afirmação de que o tema também fora debatido na origem serviu para
demonstrar que,
de ser matéria de ordem pública, não houve sequer supressão de
além
instância ou surpresa para a parte.
Não há contradição em se utilizar dois fundamentos autônomos (ordem
pública e prévio debate) que conduzem à mesma conclusão. Ademais, a jurisprudência
desta Corte é pacífica no sentido de que a alteração dos índices de juros e correção
monetária, por serem consectários legais da condenação, pode ser feita até mesmo de
ofício, não havendo que se falar em
ou preclusão consumativa
reformatio in pejus
quando a própria condenação é objeto de recurso. A tese de concordância implícita foi
expressamente afastada, pois a parte recorrida sempre impugnou a condenação.
Desse modo, verifica-se que a CDB busca, sob o manto de suposta
contradição, fazer prevalecer tese jurídica já rechaçada pelo colegiado, o que é
inadmissível nesta via.
Não há falar, portanto, em contradição/omissão, pois, a pretexto da alegação
de ofensa ao art. 1.022 CPC, o que busca a CDB é apenas manifestar o seu
inconformismo com o resultado do julgamento que lhe foi desfavorável e tentar, pela via
transversa, o reexame de provas barrado pela Súmula 7/STJ.
Bem por isso, se a pretensão desborda das hipóteses de cabimento dos
aclaratórios, previstas no
do CPC, mantém-se a decisão embargada por não
art. 1.022
haver motivos para se alterá-la. Portanto, o que se verifica é mero inconformismo da
parte com a aplicação dos verbetes sumulares impeditivos.
Observa-se, dessa forma, que não foi demonstrado nenhum vício no acórdão
embargado a ensejar a integração do julgado, porquanto a fundamentação adotada na
decisão é clara e suficiente para respaldar a conclusão alcançada.
Esse, inclusive, é o posicionamento desta Corte, a saber:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO
JULGADO. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DO RECURSO.
NÍTIDO INTUITO PROTELATÓRIO. EMBARGOS REJEITADOS, COM
APLICAÇÃO DE MULTA. 1. Os embargos de declaração poderão ser
Documento eletrônico VDA53782472 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:44:38
Código de Controle do Documento: a0db591c-eef3-41c1-8dda-6f15b18e0cb3

opostos com a finalidade de eliminar da decisão qualquer erro material,
obscuridade, contradição ou suprir omissão sobre ponto acerca do qual
se impunha pronunciamento, o que não é o caso dos autos. 2 . Nos
termos da jurisprudência vigente no Superior Tribunal, consideram-se
protelatórios os novos embargos de declaração opostos com objetivo de
reexaminar argumentos já afastados em julgamento de anteriores
declaratórios. 3. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de
multa.
(EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 1.530.738
/MS, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Julgamento:
TERCEIRA TURMA, DJe
13/5/2024,
15/5/2024)

Nesse sentido, é forçoso reconhecer que a parte pretende, na verdade, o
rejulgamento da causa, o que não é admitido. Em suma, a pretensão desborda das
hipóteses de cabimento dos aclaratórios, previstas no
do CPC.
art. 1.022
Nessas condições,
os embargos de declaração
REJEITO
É o meu voto.
Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se
declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar
condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, ou 1.026, § 2o, ambos do CPC.
Documento eletrônico VDA53782472 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:44:38
Código de Controle do Documento: a0db591c-eef3-41c1-8dda-6f15b18e0cb3

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AgInt no REsp 2.162.053 / PR
Número Registro: 2024/0290958-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00013426120138160069
13426120138160069
41184820248160069
41271020248160069
41289220248160069 4128922024816006900041184820248160069
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : CDB PARTICIPAÇÕES LTDA.
ADVOGADOS
: JULIANA CRISTINA MARTINELLI RAIMUNDI - SC015909
LUIZ EDUARDO COSTA LUCAS - DF034694
LEANDRO TAKEO ALVES WATANABE - DF045547
CARLOS EDUARDO DOMINGUES AMORIM - DF025308
BEATRIZ COSTA NOVAES - DF071904
VINICIUS MENDES GENEROSO - DF076948
RECORRENTE : SPRINGER CARRIER LTDA
ADVOGADOS
: MARCELO HENRIQUES RIBEIRO DE OLIVEIRA - DF006517
CARLYLE POPP - PR015356
FERNANDO EDUARDO SEREC - SP086352
RAFAEL MEDEIROS MIMICA - SP207709
ANA LUÍSA LOBATO VIEIRA DE MORAES - SP471738
RECORRENTE : CONSTRAL CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
ADVOGADOS
: DESIREE LOBO MUNIZ SANTOS GOMES - PR015959
Documento eletrônico VDA54007604 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 00:52:57
Código de Controle do Documento: 70b920e9-d88d-44a1-bef8-36d7f37f95bc

MARCIA REGINA LOPES DA COSTA NOBREGA - PR021889
IGOR SANT ́ANNA TAMASAUSKAS - SP173163
OTAVIO RIBEIRO LIMA MAZIEIRO - SP375519
LAURA BAGGIO SCHEID PEDROSA - DF075385
JOAO PAULO DE MOURA GONET BRANCO - DF085011
RECORRIDO
: DENILSON LAZARO MONTANUCI
ADVOGADO
: ALTIMAR PASIN DE GODOY - PR017398
RECORRIDO
: CDB PARTICIPAÇÕES LTDA.
ADVOGADOS
: JULIANA CRISTINA MARTINELLI RAIMUNDI - SC015909
LUIZ EDUARDO COSTA LUCAS - DF034694
LEANDRO TAKEO ALVES WATANABE - DF045547
CARLOS EDUARDO DOMINGUES AMORIM - DF025308
BEATRIZ COSTA NOVAES - DF071904
VINICIUS MENDES GENEROSO - DF076948
RECORRIDO
: SPRINGER CARRIER LTDA
ADVOGADOS
: MARCELO HENRIQUES RIBEIRO DE OLIVEIRA - DF006517
CARLYLE POPP - PR015356
FERNANDO EDUARDO SEREC - SP086352
RAFAEL MEDEIROS MIMICA - SP207709
ANA LUÍSA LOBATO VIEIRA DE MORAES - SP471738
RECORRIDO
: CONSTRAL CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
ADVOGADOS
: DESIREE LOBO MUNIZ SANTOS GOMES - PR015959
MARCIA REGINA LOPES DA COSTA NOBREGA - PR021889
IGOR SANT ́ANNA TAMASAUSKAS - SP173163
OTAVIO RIBEIRO LIMA MAZIEIRO - SP375519
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MATERIAL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : CDB PARTICIPAÇÕES LTDA.
ADVOGADOS
: JULIANA CRISTINA MARTINELLI RAIMUNDI - SC015909
LUIZ EDUARDO COSTA LUCAS - DF034694
LEANDRO TAKEO ALVES WATANABE - DF045547
JULIANA CRISTINA MARTINELLI RAIMUNDI - DF017313
CARLOS EDUARDO DOMINGUES AMORIM - DF025308
BEATRIZ COSTA NOVAES - DF071904
Documento eletrônico VDA54007604 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 00:52:57
Código de Controle do Documento: 70b920e9-d88d-44a1-bef8-36d7f37f95bc

VINICIUS MENDES GENEROSO - DF076948
EMBARGADO : DENILSON LAZARO MONTANUCI
ADVOGADO
: ALTIMAR PASIN DE GODOY - PR017398
EMBARGADO : SPRINGER CARRIER LTDA
ADVOGADOS
: MARCELO HENRIQUES RIBEIRO DE OLIVEIRA - DF006517
CARLYLE POPP - PR015356
FERNANDO EDUARDO SEREC - SP086352
RAFAEL MEDEIROS MIMICA - SP207709
ANA LUÍSA LOBATO VIEIRA DE MORAES - SP471738
EMBARGADO : CONSTRAL CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
ADVOGADOS
: DESIREE LOBO MUNIZ SANTOS GOMES - PR015959
MARCIA REGINA LOPES DA COSTA NOBREGA - PR021889
IGOR SANT ́ANNA TAMASAUSKAS - SP173163
OTAVIO RIBEIRO LIMA MAZIEIRO - SP375519
LAURA BAGGIO SCHEID PEDROSA - DF075385
JOAO PAULO DE MOURA GONET BRANCO - DF085011
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 03/02/2026
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto do
09/02/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo Villas
Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54007604 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 00:52:57
Código de Controle do Documento: 70b920e9-d88d-44a1-bef8-36d7f37f95bc